Tribunal: TJDFT
Processo: 0735412-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735412-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JANE RODRIGUES PEREIRA ANDRADE RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE CDC. SÚMULA No 563 DO STJ. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO - CTVA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ADESÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em nulidade da sentença por violação aos incisos III e VI do § 1o do art. 489 do CPC quando o julgador expressamente se manifestou sobre os temas trazidos pela parte. 2. Tendo em vista que a controvérsia envolve exclusivamente relação previdenciária entre entidade privada de previdência complementar e seu participante, a competência para processamento é da Justiça Comum, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 586.453/SE, na sistemática de julgamento com repercussão geral (Tema 190). 3. Inaplicável ao caso as regras consumeristas, visto se tratar o caso dos autos de relação contratual entre particular e Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), na qual impera o mutualismo e o cooperativismo, bem como da não classificação do fundo de pensão no conceito de fornecedor. Inteligência da súmula 563 do STJ. Precedentes. 4. Consoante estabelecido no REsp. Repetitivos no 1.740.397 e no 1.778.938 (Tema 1.021/STJ), para as ações propostas até 8/8/18, as verbas reconhecidas como remuneratórias na seara trabalhista podem ser considerada para fins de cálculo da complementação de aposentadoria complementar, desde que a) exista previsão regulamentar; e b) seja feita a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. 5. Diante da adesão voluntária da participante de previdência privada a novo plano, o qual contava com previsão contratual expressa de saldamento do montante acumulado no regulamento anterior, assim como ausentes quaisquer indícios de vícios capazes de afetar a validade ou eficácia do termo de adesão, inviável a pretensão da parte apelante em ter a verba CTVA inserida ao cálculo do valor saldado. 5.1 A parcela recebida a título de CTVA não deve integrar o salário de participação, diante de expressa vedação do regulamento do plano de previdência complementar da qual a apelante faz parte, pois se caracteriza como complemento temporário, o qual persiste somente enquanto a remuneração percebida pelo ocupante de cargo comissionado se encontrar abaixo do piso de mercado. 6. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 457, § 1o, da CLT, sustentando que o CTVA é verba salarial, devendo ser incluído no salário de participação. Defende, também, a remessa dos autos à justiça trabalhista ante a presença de questão incidental prejudicial à previdenciária. Discorre sobre a interpretação adaptada do enunciado 170 da Súmula do STJ. Aponta, ainda, dissídio jurisprudencial com julgados do TRF da 4a Região e do STJ. Na petição de ID. 30042415 - Pág. 1, informa que houve o recolhimento do preparo, juntando a guia e o comprovante apresentados quando da interposição do recurso especial. Formula, também, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a fixação de honorários recursais e pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID. 30240745 - Pág. 24). II - O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque, a despeito de ter a recorrente juntado a guia de recolhimento relativa ao porte de remessa e retorno e comprovante de pagamento referentes às custas judiciais (ID. 29749784 - Pág. 1 e 29749786 - Pág. 1), verifica-se que não há como se identificar corretamente, no respectivo pagamento, o número do processo a que se refere o recolhimento. Ressalte-se que a Corte Superior possui entendimento sedimentado de que “‘a falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial, e, portanto, sua deserção’ (AgInt no AREsp 1.449.432/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 12/5/2020)” (AgInt nos EDcl no RMS 63.694/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 27/4/2021). Insta salientar, porquanto pertinente, que foi determinada a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do valor do preparo (ID. 29767583), mas, consoante se extrai da petição de ID. 30042415 - Pág. 1, a insurgente afirma que o fez, juntando a guia e o recolhimento apresentados quando da interposição do recurso especial. Contudo, não há, pois, como se afastar a aplicação do enunciado 187 da Súmula do Superior Tribunal. Ainda que ultrapassado tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido no que concerne ao apontado vilipêndio aos artigos 489, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489, § 1o, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no REsp 1879141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/4/2021). Tampouco comportaria seguimento no que tange ao indicado malferimento ao artigo 457, § 1o, da CLT, bem como no que se refere ao mencionado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios e contratuais dos autos, assim decidiu: “No caso, a alegação de incompetência da Justiça Comum e necessidade de envio dos autos à Justiça Trabalhista não procede, pois a pretensão autoral visa à inclusão dos valores devidos a título do CTVA ao salário participação, com a consequente complementação do valor inicial do benefício saldado e do benefício previdenciário recebido pela apelante [...] verifica-se que a parte apelante possuía plano de previdência complementar com a FUNCEF, denominado REG/REPLAN, porém, em agosto de 2006, aderiu voluntariamente ao NOVO PLANO, aceitando as regras de saldamento estabelecidas para os casos de migração. Importante destacar que tais regras foram instituídas de forma benéfica aos funcionários, visto que tinham como objetivo fomentar a transição dos participantes do antigo para o novo plano. Não há, nos autos, elementos que evidenciem vícios de vontade da parte apelante ou quaisquer outras máculas capazes de interferir na validade ou eficácia da sistemática de migração entre o REG/REPLAN e o NOVO PLANO. Tampouco há violação de quaisquer normas, sejam regras ou princípios, constitucionais ou legais, por parte da FUNCEF para determinar a revisão do cálculo de saldamento anteriormente aplicado ao benefício previdenciário da apelante. Como fundamentou o Juízo a quo de forma cirúrgica: 'Em verdade, a parte autora sequer questiona formalmente este ato de migração, insurgindo-se apenas, sem amparo no texto do regulamento, contra a interpretação dada ao seu salário de participação'. Assim, deve ser respeitada a vontade das partes no momento em que firmaram negócio jurídico para a migração entre os planos de previdência, devendo ser mantida a regra de cálculos prevista no art. 84 do REG/REPLAN para saldamento dos valores pretéritos, as quais não incluíam na base de cálculo os valores referentes ao CTVA. Portanto, inexistem elementos suficientes para determinar que a FUNCEF inclua os valores relativos à CTVA ao valor saldado do antigo plano, inexistindo, consequentemente, obrigação de complementação da aposentadoria nesse ponto. Além disso, também inexiste previsão legal ou contratual no sentido de determinar que a FUNCEF inclua os valores relativos à referida verba ao cálculo do benefício previdenciário do NOVO PLANO. Nos termos do § 1o do art. 20 do regulamento do NOVO PLANO, verifica-se que a verba reclamada (CTVA) não compõe o salário contribuição da apelante, de modo que não pode haver revisão do valor do benefício previdenciário conforme pleiteado na petição inicial, visto que se trata de verba transitória por natureza [...]Assim, considerando que a parcela denominada CTVA não integra o salário de participação, mostram-se improcedentes as pretensões de revisão do benefício de previdência complementar, recálculo e consequente pagamento de diferenças, os quais gerariam inegável desequilíbrio atuarial do plano de previdência complementar e enriquecimento sem causa por parte da autora/apelante” (ID. 26377476). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1764001/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID. 30240745 - Pág. 24), tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por outro lado, determino que as publicações referentes à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250 (ID. 30042415 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016